Tribunal: TJDFT
Processo: 0725944-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725944-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSE WERLY GOES NOGUEIRA, JOSE AILTON DE ASSIS PESSOA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ AILTON DE ASSIS PESSOA (réu) em desfavor do Acórdão no 1419467 (ID no 35038086), no qual esta Segunda Turma Criminal manteve a condenação do ora acusado/embargante. Compulsando os autos, verifico que a Procuradoria ainda não ofertou suas contrarrazões. Portanto, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2022 15:59:41. ROBSON BARBOSA Desembargador